Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-54.2021.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DENISE AIELLE DA SILVA - CPF: 007.675.991-10 (RECORRENTE), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DIGITAIS. COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Denise Aielle da Silva em face da Telefônica Brasil s.a. E
m síntese, a Autora informa que é cliente da demandada na modalidade pós-pago, com valor mensal de R$ 79,99. Aduz que os valores foram alterados unilateralmente pela empresa de telefonia que passou a cobrar a mensalidade de R$ 89,99, chegando o valor da cobrança até o montante de R$ 99,89 nesta oportunidade, afirma que os valores foram alterados unilateralmente pela ré, sendo, portanto, indevidos.

2.

As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados em pacote promocional não configura venda casada ou cobrança ilícita.

3.

Ademais, o consumidor poderá contratar por serviço avulso para pagamento de ligações e serviço de internet, sem a efetiva necessidade da contratação do pacote, contudo, os valores são maiores e menos atrativo de quando vendido em planos ou combos.

4.

Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito. Danos morais não configurados.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, destaco que a Anatel é a agência responsável por regular as empresas de telecomunicações e autoriza a venda de pacotes/planos/combos promocionais em que diversos serviços são contratados por um preço promocional.

Nesse sentido, entendo que referidos pacotes/combos não configuram violação a Legislação Consumerista, tampouco, configuram venda casada.

Em que pese o consumidor entenda que alguns dos itens ofertados no plano promocional não lhe são interessantes, sabe-se que a contratação pode ser realizada de forma diversa e individual, podendo o consumidor fazer a contratação apenas de ligações e internet sem a contratação na forma de pacote promocional.

Ocorre que os custos ofertados para referidos serviços fora do plano promocional em muitas das vezes não são totalmente atrativos, de modo que o consumidor opta pela contratação do plano promocional.

Ademais, o simples fato de os produtos serem detalhados na fatura não configura irregularidade e o consumidor ao optar pela contratação do pacote promocional está sujeito ao pagamento do valor integral contratado e os produtos que compõem o referido pacote.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIOS PROMOCIONAIS INTEGRANTES DO PLANO PÓS-PAGO. EXPRESSA ADESÃO PELO AUTOR AO CONTRATAR O PACOTE PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADICIONAL NO VALOR MENSAL FIXO DA FATURA. ABUSIVIDADE AFASTADA. COBRANÇAS DEVIDAS.
"Não constitui venda casada nem importa abusividade a cobrança de tarifas módicas que correspondem a serviços que estão incluídos em Plano específico oferecido por empresa de telefonia celular e contratado pelo consumidor".
(TJSC, AI n. 4025217-07.2018.8.24.0000, Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-5-2019). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302168-42.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07-04-2020).

Nesse sentido, a conduta praticada pela Claro não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno
a parte ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
suspensa a execução em face do disposto no art. 12, da Lei n. 1060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022